Tribunal: STF
Processo: ARE 1392445
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos: 



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANUTENÇÃO DE BEM PÚBLICO. AMBULÂNCIAS. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO E NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NÃO CARACTERIZADA. EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS. MULTA. 1. A imposição ao apelante de obrigações de fazer com vistas à manutenção das ambulâncias do SAMU de Iporá/GO não configura ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo ou na definição de políticas públicas, principalmente se considerarmos que o recorrente não negou a ineficácia das medidas tomadas até a presente data, limitando-se a aventar, em defesa, o princípio da separação dos poderes. 2. O poder discricionário da Administração não serve para desobrigá-la do cumprimento de seu munus público, mormente quando relativo a direito fundamental dos cidadãos, no caso, a saúde, sendo cabível, por isso, a fixação de multa pelo não cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 11 da Lei n. 7.347/1985, porquanto destinada exclusivamente para manter e equipar as ambulâncias do município, objeto da demanda. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELO DESPROVIDOS” (eDOC 24, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Município de Iporá aponta violação aos arts. 2º e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 29)



    Nas razões recursais, alega-se inicialmente que o acórdão recorrido teria deixado de apreciar as provas juntadas aos autos, causando deficiência na sua fundamentação. Ademais, afirma indevida ingerência do judiciário uma vez que “não se pode argumentar que o Município de Iporá -GO não assegura aos seus cidadãos condições de saúde mínimas, tendo em vista que a Administração Pública Municipal em nenhum momento deixou de prestar o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU).” (eDOC 29, p. 16)



    O Vice-Presidente do Tribunal local deixou de admitir o recurso em relação ao art. 2º da CF por ausência de prequestionamento da matéria e em relação ao art. 93, IX, negou-lhe seguimento com fundamento no tema 339 desta Corte.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, não conheço do recurso quanto à alegada deficiência de fundamentação, tendo em vista que o tribunal de origem, negou seguimento ao RE quanto a este ponto, com fundamento na sistemática da repercussão geral.



    No mais, o recurso não merece prosperar. 



    Com relação a interferência indevida do judiciário no caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no caso narrado, está comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário uma vez que a manutenção das ambulâncias do município é obrigação para conservação e continuidade do serviço público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade ou não de o Judiciário determinar ao município de Iporá que proceda à manutenção das ambulâncias, mantendo em funcionamento os equipamentos necessários para o desempenho de sua função. 



    É que a imposição ao apelante de obrigações de fazer com vistas à manutenção das ambulâncias do SAMU de Iporá/GO não pode ser entendida como ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo ou na definição de políticas públicas. 



    Isso porque o que se visa com tal medida é a tutela da saúde pública, direito social fundamental, de prestação obrigatória pelo ente federado, conforme previsão contida na Constituição Federal. 



    Ademais, o pedido inicial foi no sentido de dar manutenção preventiva e de correção, com as adequações necessárias nos veículos do SAMU para o devido atendimento de urgência. 



    Note-se que não se trata de pedido de aquisição de ambulância ou de reestruturação do sistema de saúde do município, o que poderia ser entendido como invasão do mérito administrativo. 



    A manutenção dos bens de que o município já é titular, na verdade, é uma obrigação de conservação e continuidade da prestação do serviço público, o que afasta o argumento em ingerência no mérito administrativo ou nas políticas públicas do município.” (eDOC 24, p. 9)



    Nota-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implementação de políticas públicas, quando se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE ENSINO DE APOIO À PESSOA COM SURDEZ. OMISSÃO ESTATAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais arrolados na Constituição Federal. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1393768 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA EM MUNICÍPIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, pode determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento do serviço de assistência jurídica aos necessitados, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. Precedentes. 2. Não houve desrespeito ao prazo contido no art. 98, § 1º, do ADCT (redação dada pela EC 80/2014), considerando que a ação civil pública foi julgada parcialmente procedente, devendo o Estado do Maranhão cumprir a obrigação determinada pela instância de origem, após transcorrido o prazo estabelecido em tal dispositivo. 3. A Corte de origem, com apoio nos fatos e provas da causa, entendeu que foram demonstradas a situação excepcional e a omissão do Estado do Maranhão. Tais premissas não podem ser revistas no âmbito do recurso extraordinário (Súmula 279 do STF). 4. Além disso, insuscetíveis de apreciação, em sede extraordinária, os argumentos postos do presente agravo regimental envolvendo o art. 107 da Lei Complementar Estadual 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar 132/2009, a teor do que dispõe a Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1342097 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2022)



    Na espécie, a procedência do pedido realizado na ação civil pública movida pelo Parquet estadual sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário, dada a inércia do Poder Executivo local na manutenção das ambulâncias para continuidade do serviço de saúde. 



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, para aferir tanto a efetiva inércia do governo local na implementação das políticas públicas quanto a possível existência de risco aos direitos fundamentais da coletividade, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à obrigação do ente público municipal de tomar as providências necessárias ao regular funcionamento de matadouro público, de forma a assegurar a saúde da coletividade e do meio ambiente – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 1356291, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.04.2022) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem (eDOC 24, p. 12), deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente